Tribunal: TJMT
Processo: 0022999-55.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022999-55.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0012-20 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), JULIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 113.862.598-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DANIEL LACASA MAYA - CPF: 252.471.928-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), EDUARDO AMIRABILE DE MELO - CPF: 303.088.258-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – ICMS – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE MAGEM DE VALOR AGREGADO (MVA) – MATÉRIA ANALISADA NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualque
r omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NATURA COSMÉTICOS S/A contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante, cujo objeto era discussão acerca dos critérios para fixação da MVA (uma das parcelas que compõe um dos elementos do ICMS).

Sustenta o Embargante obscuridade no acórdão no que concerne à possibilidade de exame da validade da MVA pelo Poder Judiciário, que a modificação da MVA não altera os demais componentes da base de cálculo do ICMS.

Argumenta ocorrência de omissão quanto ao disposto no §4o do art. 8o da LC 87/96, ao Convênio ICMS no 70/97 e os critérios para fixação da MVA, pois os Estados e o Distrito Federal não são livres para adotarem metodologia que melhor lhes aprouver e que a fixação da MVA sem observância dos procedimentos previstos na LC no 87/96 e Convênio ICMS no 70/97 não atende à legalidade e aos princípios da capacidade contributiva e vedação de uso de tributo com efeito confiscatório.

Reafirma a questão da necessidade de estudos, pesquisas e levantamentos para fixação da MVA e que sua pretensão é afastar percentual inválido.

Contrarrazões apresentadas no Id. 87111971.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No que concerne à alegada obscuridade sustentada pela empresa Embargante acerca da possibilidade de exame da validade da MVA pelo Poder Judiciário, critérios para fixação da MVA, pois os Estados e o Distrito Federal não são livres para adotarem metodologia que melhor lhes aprouver e necessidade de estudos, pesquisas e levantamentos para fixação da MVA, tais questões foram sobejamente discutidas no acórdão embargado, seja pela e. Desa Relatora, seja por esta Operadora do Direito, pois era exatamente a questão central e objeto do recurso.

No julgamento do referido apelo, entendeu o Colegiado, por maioria, que os critérios para apuração da MVA tangenciam ao âmbito da juridicidade, posto tratar-se de conteúdo, cuja natureza é eminentemente técnica.

Logo, a competência para escolha da melhor metodologia para aferir a MVA é do Poder Executivo, pois caso contrário estaria o Poder Judiciário adentrando no mérito administrativo e, por consequência ferindo o princípio da separação dos poderes.

Para que não paire dúvidas, transcrevo parte do acórdão, onde a questão foi abordada por esta Operadora do Direito,
in verbis:

Os critérios de aferição e apuração da MVA (se por meio de pesquisas, levantamento de dados ou estudos) tangenciam ao âmbito da juridicidade, pois são questões de conteúdo eminentemente técnico.

Assim, a competência para decidir e escolha da melhor metodologia para aferição da MVA é atribuição de exclusividade do sujeito ativo (fisco estadual), haja vista que este é o legitimado e competente para instituir o ICMS, nos termos do art. 155, II, da Carta Magna (...)

Nesse contexto, não pode o Poder Judiciário interferir na metodologia e critérios para a fixação da base de cálculo sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (...)

Insta consignar ainda o comportamento da empresa Apelante, pois esta somente questionou os critérios da
majoração
da MVA, mas não questionou os critérios de
fixação
da referida margem outrora estabelecidos pelo fisco estadual, o que demonstra a sua
concordância e anuência
com os critérios e metodologia adotados pela Administração Pública já há bastante tempo.

Também, não há que se falar em obscuridade no acórdão quanto à alegação de que a modificação da MVA não altera os demais componentes da base de cálculo do ICMS, pois tal questão foi abordada de clara, expressa e explícita no item “F” do Voto Vista, onde esta Operadora do Direito explanou acerca da impossibilidade de analisar (de forma dissociada) de apenas uma parcela (MVA) dos demais elementos que compõe o imposto do ICMS.

Transcrevo, pois, parte do acórdão onde tal questão foi decidida,
in verbis:

Segundo lições comezinhas do direito tributário, todo tributo é composto por 4 (quatro)
elementos
, quais sejam:
fato gerador, base de cálculo, alíquota e sujeito
.

No caso em tela, a discussão é centrada em apenas um dos elementos, qual seja: a
base de cálculo, ou melhor, de parte da base de cálculo
.

Explico.

Conforme estabelece o art. 8o, II, da Lei Federal no 87/96, a base de cálculo do ICMS, em substituição tributária, é composta pela somatória de três parcelas, quais sejam: o valor da operação, o montante dos valores de seguro, frete e outros encargos e, por fim, a margem de valor agregado nas operações subsequentes (MVA). (...)

O presente recurso questiona os critérios para majoração da margem de valor agregado (MVA), ou seja, questiona
apenas uma das parcelas que compõe um dos elementos do tributo estadual de ICMS.

Como se pode observar são parcelas, as quais somadas constituem a base de cálculo do tributo.

Desta forma, o questionamento de apenas uma das parcelas, de forma dissociada das demais, poderia ocasionar uma incongruência no final da base de cálculo, pois como conjugar ou aliar a margem de valor agregado (MVA) ao montante de valores de seguro e demais encargos (alínea b) e, simultaneamente, ao valor da operação (alínea a).

Em última análise, o questionamento, de forma isolada e dissociada, de apenas uma das parcelas (MVA) haveria como consequência direta, o aumento ou diminuição do tributo (a depender da majoração ou diminuição do MVA), e de forma indireta, poderia ter influência sobre outros elementos, como por exemplo, a alíquota, uma vez que tributo, como um todo, é composto pelos quatro elementos (base de cálculo, alíquota, fato gerador e sujeito).

Assim, estaria o Poder Judiciário atuando como um legislador positivo (no caso da consequência indireta) ou realizando julgamento
extra petita
, uma vez que em nenhum momento questionou-se a alíquota tributária do ICMS.

Nesse diapasão acima exposto, a atuação do Poder Judiciário torna-se extremamente limitada, não podendo o julgador adentrar em critérios técnicos (metodologia para cálculo da MVA, se estudos, levantamentos, pesquisa, etc...) com o escopo de corrigir eventuais desigualdades já estabelecidas na lei, ainda que eventual desigualdade ofenda de forma reflexa, oblíqua ou indireta, princípios constitucionais, como por exemplo, o da isonomia.

Ademais, importante consignar que a própria empresa Recorrente admite, em sede de Recurso de Embargos de Declaração, que a alteração da MVA poderá ocasionar uma majoração ou diminuição do ICMS, o que reforça, em última análise, a ideia e as razões que fundamentaram o voto vista no acórdão embargado, ou seja, a impossibilidade de análise dissociada de apenas uma parcela (MVA) de um dos elementos que compõe o imposto de ICMS.

Logo, não há falar em omissão ou obscuridade acerca do disposto no §4o, do art. 8o da LC no 87/96.

O fato da decisão não mencionar o dispositivo legal, não significa que a questão jurídica não foi abordada.

Quanto à alegação de omissão no acórdão embargado de que a fixação da MVA sem observância dos procedimentos previstos na LC no 87/96 e Convênio ICMS no 70/97 não atende aos princípios da capacidade contributiva e vedação de uso de tributo com efeito confiscatório, saliento que tais argumentos não foram suscitados anteriormente, sendo iniciada a sua discussão apenas nestes aclaratórios, o que configura inovação recursal, situação vedada em nosso ordenamento jurídico.

Logo, não há qualquer omissão a ser sanada.

De igual forma, o prequestionamento para fins recursais excepcionais, não merece prosperar.

Ao compulsar atentamente os autos, não se verifica a presença de qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Insta salientar que a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São inviáveis os embargos declaratórios cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (TJ/MT - ED 63787/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Nesse norte, se não restando configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021